Tribunal: TJDFT
Processo: 0736330-19.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRADIÇÃO QUANTO À DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. INOCORRÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Os Embargos de Declaração, na forma prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no decisum impugnado.
2. Caracterizada a sucumbência mínima dos autores/embargados, mostra-se correta a condenação da ré/embargante ao pagamento da integralidade das custas processuais e dos honorários advocatícios, na forma prevista no parágrafo único do artigo 86 do Código de Processo Civil.
3. Não estando configurada a contradição apontada pela parte embargante, não há razão para que seja dado provimento aos Embargos de Declaração.
4. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.